Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. GEAP. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO GEAP/CONAD No 269/2017. MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSO. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. OPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. CASSAÇÃO. RISCO DE INSOLVÊNCIA DA FUNDAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. Nos termos do artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil, o Ministério Público intervém como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses de interesse público ou social, tal como ocorre no caso concreto, no qual se busca preservar a solvência da fundação ré, operadora de plano de saúde, que atende milhares de beneficiários. A homologação de termo de acordo requer a manifestação de concordância inequívoca e expressa de ambas as partes. No caso dos autos, há fundada dúvida quanto ao interesse da GEAP na manutenção do acordo proposto, o que impede a sua homologação, razão pela qual a sentença deve ser cassada. O laudo pericial produzido em processo conexo concluiu pela legalidade e necessidade da Resolução GEAP/CONAD no 269/2017, que estabeleceu a majoração da mensalidade dos usuários em 19,94%, sendo este o patamar mínimo necessário para manter a solvência da fundação e o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual.